Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715128-76.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 70926089) da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0705284-07.2022.8.07.0001 – id. 229615575) que, em cumprimento de sentença, diante da divergência em relação ao débito, remeteu os autos para a Contadoria Judicial para realização dos cálculos, e não reconheceu o pedido para retirar o valor de encargos incidentes sobre o veículo pelo período que o bem permaneceu na posse dos exequentes, visto que a matéria não foi tratada anteriormente nos autos. Sustenta que a sentença determinou o retorno ao status quo, sendo devido a compensação de valores pelo uso do bem, pois o receberam com 72.420 quilômetros rodados e devolveram com 109.317, além de constar multa no ano de 2023 no valor de R$ 293,47. Destaca que a sentença e o acórdão reconheceram como indevido a restituição de valores pagos pelos agravados, ante a utilização do veículo e que tal fato seria enriquecimento sem causa. Aponta que há perigo de dano na possibilidade de levantamento de valores pelos agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, visto que não há a determinação de nenhum ato com a finalidade de penhora de valores, mas tão somente a apuração do valor devido até o momento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator